Tribunal: TJMT
Processo: 1030649-74.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030649-74.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Expropriação de Bens, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), CERENGE INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 24.483.938/0001-78 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEILÃO JUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de indeferimento de tutela de urgência destinada a suspender leilão judicial. A parte embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade quanto ao conteúdo do edital do leilão, à ausência de intimação de credores com penhora, à extensão da ilegitimidade ativa reconhecida e à análise de dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto ao exame do conteúdo do edital do leilão, especialmente em relação às averbações AV-08-1775, R-09-1775 e R-10-1775; (
ii
) definir se houve omissão quanto à ausência de intimação pessoal dos credores com penhora registrada; (
iii
) estabelecer se o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a alegada ilegitimidade ativa da parte para arguir nulidade relativa à executada; (
iv
) determinar se há necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado analisa expressamente o conteúdo do edital do leilão, inclusive com menção às averbações AV-08-1775, R-09-1775 e R-10-1775, constando advertência específica quanto à intimação dos credores com penhoras anteriores, em conformidade com o art. 886, VI, do CPC.

A alegação de ausência de intimação pessoal dos credores foi expressamente enfrentada, tendo o acórdão reconhecido a regularidade da advertência no edital quanto a essa exigência legal.

Quanto à nulidade por ausência de intimação da executada, o colegiado reafirma a ilegitimidade da embargante para suscitar questão personalíssima, que somente à própria executada compete.

A simples oposição de embargos declaratórios com a finalidade de prequestionamento não é admissível quando ausente qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise expressa do conteúdo do edital de leilão, com menção às averbações pertinentes e advertência sobre a intimação dos credores, afasta alegação de omissão.

A parte embargante é parte ilegítima para arguir nulidade de intimação da executada, por se tratar de direito personalíssimo.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento desvinculado de vício decisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 804, 842, 886, VI, e 889, II a VIII.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1029975-96.2025.8.11.0000

INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

X
CERENGE IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE CEREAIS LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
R
ecurso de
E
mbargos de
D
eclaração
interposto
por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, contra o acórdão que,
por unanimidade,
negou

provimento ao
recurso de
agravo de instrumento
interposto

em face de
CERENGE IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE CEREAIS LTDA
,
mantendo a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de leilão judicial.

Para tanto, a
embargante sustenta que o julgado seria omisso, contraditório e obscuro quanto ao conteúdo do edital da hasta pública, à ausência de intimação dos credores titulares de penhora, à extensão da ilegitimidade ativa reconhecida e ao enfrentamento de dispositivos legais que pretende ver
prequestionados
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não se vislumbra a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão
recorrido
.

No caso, a
embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao exame concreto do conteúdo do edital de leilão, especificamente no que tange à ausência de menção nominal às averbações AV-08-1775, R-09-1775 e R-10-1775.

A
alegação
em questão
não procede
, pois o julgado
embargado analisou expressamente o conteúdo do edital, conforme se verifica no seguinte trecho:

Primeiramente, constata-se do documento encartado no id de n° 319411894 que o edital de leilão contém advertência expressa quanto à intimação dos credores com penhoras anteriores, conforme se verifica no item V – ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, n° 2, que dispõe:

V – ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS:

2. Ficam intimados, ainda, se não localizados, o cônjuge do devedor (art. 842 do CPC) e ainda o: a) coproprietário de bem indivisível; b) proprietário e titular de direito quando a penhora recair sobre bens gravados com direitos ou sobre esses próprios direitos, quais sejam: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, além de penhor, hipoteca, anticrese, alienação fiduciária, penhora anteriormente averbada; c) cessionário, promitente comprador ou vendedor, quando a promessa de cessão ou de compra ou de venda são registradas; d) União, Estado e Município, no caso de alienação de bem tombado (
arts
. 804 e 889, II a VIII do CPC).

Ademais, o acórdão também consignou que "as averbações AV-08-1775, R-09-1775 e R-10-1775 foram devidamente mencionadas no campo específico de ônus do edital, em observância ao disposto no art. 886, VI, do Código de Processo Civil".

Portanto, houve análise específica do conteúdo do edital, com menção expressa às averbações questionadas, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Adiante, a
embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à inexistência de prova de intimação pessoal dos credores com penhora registrada e da executada
Thássia
Christina Duarte de Oliveira.

Ao revés da alegação da parte embargante, a questão foi
devidamente enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a ilegitimidade ativa da embargante para arguir nulidade de intimação da executada
Thássia
Christina Duarte de Oliveira, por se tratar de direito personalíssimo.

Quanto à intimação dos credores, o acórdão consignou expressamente que o edital contém advertência específica sobre a intimação dos credores com penhoras anteriores, em conformidade com o disposto nos
arts
. 804 e 889 do CPC, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas mera insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre ressaltar que a oposição de embargos declaratórios, com a finalidade exclusiva de prequestionamento, pressupõe a existência de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em análise.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025